Tribunal: TJDFT
Processo: 0720084-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97. LIMITE TEMPORAL. ATÉ A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 489, § 3o, DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Embora os proventos de aposentadoria da agravada sejam pagos pelo Distrito Federal, o título judicial que pretende executar abrange somente os servidores que, no período coberto pela condenação – janeiro de 1996 a abril de 1997 – já eram integrantes da administração direta. Contudo, no referido período, a recorrida integrava o quadro de pessoa jurídica autônoma, que não foi abarcada pelo título executivo – Fundação do Serviço Social do Distrito Federal. Assim, impõe-se reconhecer a ilegitimidade ativa da ora agravada para o ajuizamento do cumprimento de sentença.
2. Na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, desta egrégia 4a Turma Cível (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 – 20110110004915), limitou a condenação ao período que antecede a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Com efeito, não há como negar que o trecho transcrito acima integra a fundamentação do acórdão, de modo que não se pode desconsiderá-lo.
3. Ademais, de acordo com o art. 489, § 3o, do CPC, “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.
4. Agravo de instrumento provido.